Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-17.2017.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviços. Obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada. Pretensão à instalação e fornecimento de água nos imóveis dos autores. Sentença de extinção sem resolução de mérito (art. 57 c.c. 485, X, CPC). Continência com Ação Civil Pública. Inexistência de identidade de todos os elementos da demanda (parcelamento de solo urbano). Opção do consumidor. Art. 104 CDC. Sentença anulada.

Ementa:
Prestação de serviços. Obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada. Pretensão à instalação e fornecimento de água nos imóveis dos autores. Sentença de extinção sem resolução de mérito (art. 57 c.c. 485, X, CPC). Continência com Ação Civil Pública. Inexistência de identidade de todos os elementos da demanda (parcelamento de solo urbano). Opção do consumidor. Art. 104 CDC. Sentença anulada. Extinção afastada. Julgamento. Art. 1013, § 3o, CPC. Serviço de natureza essencial que não pode ser negado aos possuidores de boa fé. Vedação de acesso de serviço essencial que implica em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Recurso provido.
Há ação civil pública em trâmite, promovida pelo Ministério Público, mas não há total identidade na causa de pedir, pois trata de parcelamento irregular do solo urbano. Logo, não se trata de continência a ensejar extinção sem resolução de mérito, que é afastada. Ademais, a existência de ação civil pública não impede o manejo da ação individual e nem implica na sua suspensão. Não há coincidência de partes. Trata a suspensão de prerrogativa do consumidor, art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que na hipótese dos autos os autores pugnam pelo prosseguimento da presente.
Quanto ao tema de fundo, não há prova de que seja área de risco ou de preservação permanente, tampouco de impossibilidade de parcelamento do solo, além de comprovada estrutura de outros serviços essenciais (serviços de energia e telefonia). A ACP tramita desde 2014 não sendo cabível a longa espera. Também não há demonstração de interesse do Poder Público na área, bem como o não fornecimento de serviços essenciais implica em ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade humana, merecendo ser prestigiada a proteção aos hipossuficientes.